Tribunal: TJMT
Processo: 1005198-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005198-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVADA – MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e exercício do poder de polícia. Não há falar-se em limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, porquanto cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, na
“AÇÃO ORDINÁRIA (COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA CAUTELAR E DE EVIDENCIA)”
n.º 1002060-80.2024.8.11.0041, ajuizado pela parte agravada, qual seja, PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido de antecipação de tutela pretendido, nos seguintes termos (ID. 139196386 – processo n.º 1002060-80.2024.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se Ação Comum com pedido de Tutela de Urgência proposta por
Porto Seguro Negócios Empreendimentos e Participações LTDA
contra o
Estado de Mato Grosso,
objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o Requerido restabeleça a sua inscrição estadual.

A Requerente narra que a suspensão da sua inscrição estadual visa aplicação de penalidade pelo fisco no intuito de cobrar créditos tributários em atraso, o que se mostra ilegal.

Além disso, informa que o fisco tem realizado a suspensão da sua inscrição estadual de forma recorrente e, na última vez em que isso aconteceu (ato atacado por esta demanda), usou como fundamento a informação de que compareceu na indústria da Requerente e constatou que estaria fechada e sem sinais de retorno as atividades.

Contudo, assevera que tal informação não merece prosperar, uma vez que, ainda que a indústria esteja passando por reformulações, esta continua em pleno funcionamento, não havendo que se falar em suspensão da sua inscrição, de modo que requer a concessão da tutela de urgência.

Com a inicial vieram os documentos anexos de ID. 139089653 ao 139089666.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A tutela de urgência, benefício previsto no artigo 300 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela.

A parte Requerente relata que a suspensão da sua inscrição estadual visa aplicação de penalidade pelo fisco no intuito de cobrar créditos tributários em atraso.

Ademais, relata que o fisco teria usado como fundamento a informação de que teria realizado uma visita in loco e, entendendo não estar em funcionamento, suspendeu a inscrição estadual, fato que aconteceu por duas vezes e com o mesmo modus operandi.

Relata que já informou ao fisco que está passando por reformulações estruturais, mas que permanece em pleno funcionamento e atividade comercial, não podendo ser prejudicada ou ter sua atividade econômica limitada de forma ilegal, como tem acontecido.

Inicialmente, cabe destacar que suspender a inscrição estadual como forma de buscar o recebimento de tributo a partir de coação, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, destaco que o exercício regular da atividade econômica, especificamente, encontra respaldo nos artigos 5º, XIII, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição da República de 1988:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

Art. 170 A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Diante disto, significa dizer que é direito de todos exercerem, livremente, qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como atividade econômica, dependendo esta de autorização de órgãos públicos somente nos casos previstos em lei.

Acerca da legitimidade do fisco em realizar a suspensão da inscrição estadual da Requerente, a Portaria nº 005, de 30 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o cadastro de contribuintes do ICMS no Estado de Mato Grosso, assim estabelece:

“Art. 78. Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

[...]”

Entretanto, conforme comprova em Id. 139089663 e 139089666, a empresa permanece em pleno funcionamento, logo, não há como fundamentar a suspensão da inscrição estadual do Requerente por inatividade comercial, uma vez que tal alegação encontra-se em total desacordo com as informações apresentadas pela Requerente.

Ademais, impedir a continuação das atividades da Requerente gera prejuízo ao próprio Fisco, que deixa de arrecadar sobre as suas operações.

Logo, a priori, se mostra ato ilegal ou arbitrário por parte do fisco a realização da suspensão da inscrição estadual da Requerente.

Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA almejada, para o fim de determinar ao Requerido que reative imediatamente a inscrição estadual da Requerente.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar contestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública”.

Narra a parte agravante, ESTADO DE MATO GROSSO, MT, que não houve ilegalidade ou abusividade praticada pelo fisco, bem como que a inscrição estadual em questão foi suspensa diante de irregularidades envolvendo a parte impetrante, ora agravada, cujo estabelecimento consta como interditado pela Prefeitura Municipal de Jaciara, MT.

Além disso, salienta:

“(...)

Conforme os documentos que seguem anexos, o valor atualizado dos débitos da empresa agravada com o Estado de Mato Grosso perfaz a vultosa quantia de R$ 274.365.586,36 (duzentos e setenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Importante que esta turma tenha ciência de que diante da prática reiterada de não pagamento de tributos pela empresa, bem como da ausência de efetividade nas buscas de bens para penhora nos autos de executivos fiscais, somado ao fato da tentativa de fraude”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida que determinou a reativação da inscrição estadual da Agravada sem a comprovação das atividades laborativas.”

O efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 205336658).

Na sequência, interposto recurso de
“AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
e emitido o juízo de retratação (ID. 213099176).

Sem contrarrazões (ID. 217792660)

Em 15.07.2024, a parte agravada (PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A) juntou o Relatório de Diligência Fiscal – Processo n.º 10265.150412/2024-18, de lavra do Ministério da Fazenda (ID. 225868652 e ID. 225868653).

Intimada para se manifestar, a Fazenda Pública absteve-se de se manifestar uma vez que:
“os ID ́s indicados não constam dos autos e nem o Relatório mencionado, conforme cópias do andamento processual anexos.”
(ID. 227259169).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a reativação da inscrição estadual da parte requerente.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que esta e. Corte, em regra, tem entendido pela impossibilidade de suspensão da inscrição estadual antes de oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, essa não parecer ser a hipótese dos autos.

No caso, verifica-se
que PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPAÇÕES LTDA ingressou, no dia 23.01.2024, com a
“AÇÃO ORDINÁRIA (COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA CAUTELAR E DE EVIDENCIA)”
n.º 1002060-80.2024.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT.

Como já mencionado, no dia
29.01.2024,
o magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela,
“(...) para o fim de determinar ao Requerido que reative imediatamente a inscrição estadual da Requerente.”
(ID. 139196386).

Na sequência, determinada a intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para cumprir ou comprovar o cumprimento da decisão retro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme decisão de ID. 142941467, datada de
29.02.2024.

A Fazenda Pública apresentou contestação, em 04.03.2024 (ID. 143258007), e, na mesma oportunidade, interpôs o presente recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
,
o qual foi recebido sem efeito suspensivo no dia 06.03.2024, consoante a decisão aqui impugnada pelo recurso de
“AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
, interposto no dia 24.04.2024.

Diante de nova manifestação da parte autora afirmando que não houve o cumprimento da decisão liminar (ID. 144422851 – 14.03.2024), em 18.03.2024, o MM. Juiz de piso majorou a multa diária para R$ 10.000,00 (cinco mil reais), conforme decisão de ID. 147603073.

Em 27.03.2024, o Estado de Mato Grosso peticionou nos autos de origem para informar o cumprimento, e, ainda, requer a suspensão da medida antecipatória de restabelecimento da inscrição estadual, bem como:
“a imediata realização de INSPEÇÃO JUDICIAL na sede da requerente com vistas a comprovar a INATIVIDADE e o SUCATEAMENTO DO PARQUE FABRIL.”
(ID. 148729761).

De outro lado, a parte requerente alega que:
“(...)
a inscrição estadual da autora foi restabelecida por apenas algumas horas,
o suficiente para que o Estado de Mato Grosso fizesse um
print
da tela e colocasse em sua petição de ev.148729761,
e logo em seguida a inscrição foi novamente suspensa
”.
(ID. 152511700 – 15.04.2024).

Na decisão proferida em
26.04.204
, o MM. Juiz ordenou a
“intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), restabelecer a inscrição estadual do requerente, conforme determinando pelo decisum Id. 139196386, ou comprovar o respectivo restabelecimento, sob pena de majoração da multa outrora aplicada (Id. 147603073), sem prejuízo de ser requisitada a instauração de procedimento policial para a apuração de eventual crime de prevaricação ou desobediência (Código Penal, artigos 319 e 330), assim como a expedição de ofício ao órgão disciplinar competente para a abertura de procedimento administrativo visando a apuração/aplicação de sanção disciplinar contra o servidor recalcitrante.”
(ID. 153897250).

Por sua vez, na manifestação de 30.04.204, a empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A noticia que houve a apreensão de 02 (dois) caminhões, na Unidade Avançada de Fiscalização do Munícipio de Barra do Garças, MT, sob a alegação de nota fiscal inidônea, em razão da suspensão de inscrição estadual (ID. 154158358).

Por fim, na petição de ID. 154374780, de 02.05.2024, o ESTADO DE MATO GROSSO noticia a reativação da inscrição estadual, e reitera o pedido de inspeção judicial nas instalações da empresa requerente.

Feita essa breve digressão, passando ao exame da matéria de mérito recursal, conforme consta da decisão ora agravada, este eg. Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da ilegalidade da suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que,
“(...) se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”
(
ex vi,
N.U 1006402-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Todavia, conforme sustenta a parte agravante, esse entendimento pode ser mitigado nos casos em que o Fisco Estadual averiguar a presença de graves indícios da empresa estar desativada e interditada, o que, a princípio, parece corresponder à hipótese dos autos.

Isso porque, em análise do conjunto probatório, constata-se que, à época do lançamento da decisão onjurgada, o
status
da situação da autora/agravada no CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ) é
“BAIXADA”,
desde 06.09.2022, e o motivo como
“INEXISTENTE DE FATO”
(cf. ID. 212081674 - Pág. 3).

Sobre o assunto, a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2119, de 06 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, prevê que:

“Seção VI

Da Inaptidão

Subseção I

Das Hipóteses de Inaptidão

Art. 38. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da entidade que:

I - for omissa quanto ao cumprimento de obrigações acessórias, assim considerada aquela que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações ou demonstrativos, pelo prazo de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contado da data estabelecida pela legislação para sua apresentação;

II - pratique irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada aquela que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior;

III - for inexistente de fato, assim considerada:

a) a entidade que não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;

b) a entidade que não for localizada no endereço informado no CNPJ, mediante comprovação constante de Termo de Diligência;

c) no caso de intimação improfícua da entidade, aquela cujo representante legal, quando intimado:

1. não for localizado;

2. alegar falsidade ou simulação relativa à sua participação na referida entidade ou estabelecimento filial, ou não comprovar legitimidade para sua representação; ou

3. não indicar seu novo domicílio tributário;

d) tiver domicílio no exterior e não tiver indicado, nos termos do § 1º do art. 6º, procurador ou representante legalmente constituído e domiciliado no País ou, caso tenha indicado, este não tiver sido localizado; ou

e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for comunicada;

IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;

V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o propósito de suprimir ou reduzir o recolhimento de tributos ou de inviabilizar ou prejudicar a cobrança de débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros;

VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal, inclusive em proveito de terceiras empresas;

VII - operar com produtos de natureza ilícita, proveniente de roubo ou decorrente de contrafação;

VIII - adotar práticas ilícitas na comercialização de combustíveis;

IX - praticar contrabando, descaminho, pirataria ou outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional; ou

X - encontrar-se suspensa por, no mínimo, 1 (um) ano.” (grifo nosso)

Ao lado disso, consoante o pontuado na
“INFORMAÇÃO Nº 018/2024 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT”
,
“(...) por ser uma empresa que exerce atividades listadas no § 4° do Art. 22 da Portaria 05/2014, está sujeita à verificação in loco em razão de eventuais alterações”,
e que:
“(...) a legislação prevê a suspensão em casos que for constatado que a empresa não está em atividade no local cadastrado, com fulcro no
art. 78 da Portaria 05/2014
.”
(ID. 212081687).

No entanto, a prova dos autos mostra que:
“(...) Em 19/08/2022 empresa foi suspensa pelo indeferimento do Laudo supracitado, por estar a empresa fechada e sem sinais de retorno às atividades. (...) Em 19/01/2024 foi feita a vistoria (laudo), sendo constatado, novamente, que a empresa estava fechada e, com agravante, de haver informação de interdição do local pela Prefeitura Municipal. Da vistoria, resultou nova suspensão. Não conseguimos (CMTE) identificar o motivo da interdição”,
com fulcro na Lei n.º 1.060, de 13 de julho de 2007 (Código Tributário do Município de Jaciara, MT).

Portanto, não se verifica, a princípio, elementos suficientes a propiciar a conclusão, ainda que sumária, de ilegalidade do ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte, em razão da existência de fortes indícios de irregularidades fiscais, tampouco de risco de dano gravíssimo e irremediável, até porque a suspensão ou cassação da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) não impossibilita o pleno exercício das atividades empresariais, tal como consignado pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa nos autos do
Recurso de Apelação n.º 1045016-53.2020.8.11.0041
, julgado em 16.12.2022, confira-se:

“Além disso, é certo que, a suspensão ou cassação da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE não impossibilita o pleno exercício das atividades empresariais, visto que cabe ao contribuinte proceder ao cumprimento das obrigações tributárias, no caso, o recolhimento do imposto e a emissão de nota fiscal, nos termos da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.”
(ID. 153997157 – proc. n.º 1045016-53.2020.8.11.0041).

Assim, a suspensão da inscrição estadual, a princípio, decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e exercício do poder de polícia, não havendo que se falar em limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos, a quem compete, por consequência, fiscalizar o cumprimento de seus requisitos.

Por fim, a despeito da alegação da parte agravada da superveniência de fato novo, consubstanciado na informação fiscal de restabelecimento do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), pontou-se que:
“o complexo industrial da Usina Porto Seguro não está em efetiva produção. O complexo industrial da Usina Porto Seguro não se encontra em situação de abandono, mas sim de manutenção mínima das instalações”.

Desse modo, a manutenção do deferimento da liminar pleiteada na exordial se mostra temerário, haja vista a necessidade de maior reflexão e análise concreta do caso, de forma a evitar decisão em descompasso com a realidade traçada nos autos.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, em consequência, indeferir
o pedido de antecipação de tutela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024